Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIALCOM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ).

2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão.

3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art.321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida.